Tribunal: TJSP
Processo: 1043781-72.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Cobrança – Roubo de mercadorias – Pretendida pela autora a condenação solidária da seguradora corré no pagamento de indenização pelo roubo das mercadorias de sua propriedade, as quais se encontravam em poder da transportadora corré – Seguradora corré que foi isentada de tal responsabilidade em virtude de ter ocorrido uma das hipóteses de exclusão de cobertura securitária – Alegado pela autora

Ementa:
Cobrança – Roubo de mercadorias – Pretendida pela autora a condenação solidária da seguradora corré no pagamento de indenização pelo roubo das mercadorias de sua propriedade, as quais se encontravam em poder da transportadora corré – Seguradora corré que foi isentada de tal responsabilidade em virtude de ter ocorrido uma das hipóteses de exclusão de cobertura securitária – Alegado pela autora que a referida cláusula não pode ser oposta a ela, uma vez que não participou do contrato de seguro, motivo pelo qual a seguradora corré deve responder solidariamente com a transportadora corré pelos prejuízos por ela suportados – Descabimento.

Cobrança – Roubo de mercadorias – Eventual discussão acerca da legitimidade da aludida cláusula de exclusão de cobertura que somente pode ser travada entre a seguradora corré e a transportadora corré segurada – Suposta exigência da autora de contratação por parte da transportadora corré de seguro com cobertura securitária ampla das mercadorias que não pode ser oposta à seguradora corré, já que esta não fez parte do contrato de transporte - Solidariedade que não se presume - Art. 265 do CC - Inviável responsabilizar-se a seguradora corré pelos prejuízos sofridos pela autora – Sentença mantida - Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361155
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043781-72.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BOMCORTE
FERRAMENTAS LTDA, são apelados TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL
EIRELI EP e AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043781-72.2017.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 33093 – Digital
APEL.No: 1043781-72.2017.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos (5a Vara Cível)
APTE. : “Bomcorte Ferramentas Ltda.” (autora)
APDAS. : “Transportadora Hellus Brasil Eireli EPP” e “Allianz Seguros S.A.” (rés)
Cobrança Roubo de mercadorias Pretendida pela autora a
condenação solidária da seguradora corré no pagamento de
indenização pelo roubo das mercadorias de sua propriedade, as
quais se encontravam em poder da transportadora corré

Seguradora corré que foi isentada de tal responsabilidade em
virtude de ter ocorrido uma das hipóteses de exclusão de cobertura
securitária Alegado pela autora que a referida cláusula não pode
ser oposta a ela, uma vez que não participou do contrato de seguro,
motivo pelo qual a seguradora corré deve responder
solidariamente com a transportadora corré pelos prejuízos por ela
suportados Descabimento.
Cobrança Roubo de mercadorias Eventual discussão acerca da
legitimidade da aludida cláusula de exclusão de cobertura que
somente pode ser travada entre a seguradora corré e a
transportadora corré segurada Suposta exigência da autora de
contratação por parte da transportadora corré de seguro com
cobertura securitária ampla das mercadorias que não pode ser
oposta à seguradora corré, já que esta não fez parte do contrato de
transporte - Solidariedade que não se presume - Art. 265 do CC -
Inviável responsabilizar-se a seguradora corré pelos prejuízos
sofridos pela autora
Sentença mantida - Apelo da autora
desprovido.
1. “Bomcorte Ferramentas Ltda.” propôs ação de cobrança, de rito
comum, em face de “Transportadora Hellus Brasil Eireli EPP” e “Allianz Seguros S.A.”,
visando à condenação destas no pagamento da importância de R$ 47.471,22 (fls. 1/5).
Cada uma das rés ofereceu contestação (fls. 61/65, 159/178),
havendo a autora apresentado réplica (fls. 150/153, 269/273).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 311), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou improcedente a ação em relação à seguradora
corré, julgou procedente a ação em relação à transportadora corré, tendo-a condenado no
pagamento da quantia de R$ 47.471,22, atualizada pelos índices da tabela prática editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a contar de sua propositura, acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação (fls. 309/313).
A
digna
autoridade
judiciária
sentenciante
condenou
a
transportadora corré, sucumbente, no pagamento das custas e da verba honorária devida ao
patrono da autora, fixada em 10% sobre o valor da condenação (fl. 313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043781-72.2017.8.26.0224 -Voto no
3
Quanto à sucumbência experimentada em relação à seguradora
corré, o MM. Juiz de origem condenou a autora no pagamento das custas e dos honorários
devidos ao patrono da referida corré, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fl. 313).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
319), aduzindo, em síntese, que: não contratou o seguro com a seguradora corré, sendo
mera beneficiária do seguro, o qual foi contratado pela transportadora corré; para contratar
o transporte de suas mercadorias, exigia da transportadora que dispusesse de seguro das
mercadorias; a transportadora corré exibiu-lhe um certificado de seguro que previa a
cobertura securitária das mercadorias “desde a coleta até a entrega”; a exceção de cobertura
fundada em cláusulas contratuais não é oponível a ela; segurado e segurador devem
guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé; a seguradora corré
não agiu com boa-fé ao certificar a cobertura dos riscos do transporte; não teve acesso às
condições gerais do seguro; não tendo sido informada sobre a excludente de cobertura no
caso de mercadorias em depósito, a seguradora corré deve ser condenada solidariamente
com a transportadora segurada; pelo que consta do certificado do seguro, mostra-se
irrelevante a questão de a mercadoria encontrar-se embarcada ou estocada no armazém;
não participou do contrato de seguro, não podendo ser oposta a ela a exceção à obrigação
assumida de indenizar; a seguradora corré deve ser condenada solidariamente com a
transportadora corré a lhe indenizar (fls. 320/325).
O recurso foi preparado (fls. 326/327), havendo sido respondido (fls.
340/347).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Pretende a autora a condenação solidária da seguradora corré no
pagamento de indenização pelo roubo de mercadorias de sua propriedade, as quais se
encontravam em poder da transportadora corré, contratada por ela para realizar o transporte
da carga até a cidade de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro (fl. 2).
Conforme se infere da sentença combatida (fl. 312), a seguradora
corré foi isentada de tal responsabilidade em virtude de se ter verificado uma das hipóteses
de exclusão de cobertura securitária constante do item 7 da apólice de seguro, denominado
“Riscos Cobertos”, cuja parte final é transcrita a seguir:
“A garantia não abrange os bens ou mercadorias ainda não
carregadas nos veículos transportadores, mas localizados nos
depósitos do Segurado, ou sob seu controle e/ou administração,
exceto, exclusivamente, se contratada a Cobertura Adicional no 1”
(fl. 192).
A ocorrência de tal circunstância, isto é, de que o roubo das
mercadorias da autora aconteceu enquanto elas se encontravam no depósito da
transportadora corré, não é objeto de impugnação pela autora.
Argumentou a autora, basicamente, que a mencionada cláusula
excludente de cobertura não é oponível a ela, uma vez que não participou do contrato de
seguro celebrado entre as rés, motivo pelo qual a seguradora corré deve responder
solidariamente com a transportadora corré pelos danos por ela suportados (fls. 321/324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043781-72.2017.8.26.0224 -Voto no
4
2.2. Todavia, não assiste razão à autora.
Indubitável que a cláusula de exclusão de cobertura constante do
contrato de seguro do qual não participou a autora não pode ser oposta a ela (fl. 322).
Tal conclusão, no entanto, não leva ao resultado pretendido pela
autora.
Ao revés, disso decorre que eventual discussão acerca da
legitimidade dessa cláusula somente pode ser travada entre as partes do contrato de seguro,
isto é, entre a seguradora corré e a transportadora corré segurada.
De idêntico modo, não pode ser oposta à seguradora corré o que
ficou avençado entre a autora e a transportadora corré no contrato de transporte de
mercadorias, do qual a seguradora corré não fez parte.
Vale dizer, eventual exigência da autora da contratação por parte da
transportadora corré de um contrato de seguro com cobertura securitária ampla, desde a
coleta até a entrega das mercadorias a serem transportadas (fl. 322), não pode ser oposta à
seguradora corré, visto que esta não fez parte do contrato de transporte.
As consequências do eventual descumprimento dessa exigência, cuja
existência nem sequer foi evidenciada nos autos, somente podem ser cobradas da
transportadora corré, o que, aliás, foi reconhecido na sentença hostilizada (fl. 311).
Ademais, a solidariedade não se presume, mas deriva de expressa
disposição legal ou contratual, nos termos do art. 265 do Código Civil.
Não
se
verificando
qualquer
dessas
hipóteses,
inviável
responsabilizar-se a seguradora corré pelos prejuízos sofridos pela autora.
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 309/313).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelos advogados da seguradora corré (fls. 340/347), majoro, com fulcro no art. 85, § 11, do
atual CPC, a verba honorária devida a eles pela autora, de 10% para 12% sobre o valor da
causa, ou seja, sobre R$ 47.471,22 (fl. 5), corrigido pelos índices da tabela prática editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento da ação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator